Tribunal: TJDFT
Processo: 0741326-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0741326-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANIR FONTANELLA RECORRIDO: REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, intime-se a recorrente para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, esclarecendo qual é a sua renda mensal, anexando aos autos extratos bancários dos últimos três meses de todas as suas contas bancárias e sua última declaração de imposto de renda ou declaração de isenção atualizada. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital